Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. Há presunção relativa da necessidade enquanto a filha, com 25 anos, estiver cursando o último ano do ensino superior, em pleno processo de formação profissional para a obtenção da qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
3. A obrigação alimentar é de trato sucessivo, constituindo relação jurídica continuativa, e a sentença que a impõem tem implícita a cláusula rebus sic standibus. Desta forma, o pedido de exoneração da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática, mormente quando a fixação da obrigação alimentar ocorreu quando a alimentanda já era maior e estava cursando o ensino superior, tendo como termo final fixado na sentença a conclusão desta formação profissional, prevista para o corrente ano.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.